Tribunal: TJPA
Processo: 0863835-97.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863835-97.2021.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: A & S ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA MECÂNICA NO SISTEMA DE TURBOALIMENTAÇÃO. AFASTAMENTO DA TESE DE ALAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por RAVIERA MOTORS RMJR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada por A & S ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 136.097,05, em razão de defeito apresentado em veículo Jaguar F-Pace após revisão periódica, rejeitada a cobertura securitária e negado vício pela concessionária, sendo a autora compelida a arcar com os custos do reparo do motor. As apelantes sustentam cerceamento de defesa, inexistência de vício do produto, culpa da autora por alagamento e afastamento da responsabilidade solidária da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de esclarecimentos complementares do laudo pericial; (ii) estabelecer se os danos no motor decorreram de alagamento ou de falha mecânica intrínseca do veículo; (iii) determinar se concessionária e seguradora respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos técnicos produzidos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

4.

O laudo pericial judicial afasta a hipótese de calço hidráulico ou entrada de água no motor ao constatar ausência de deformações estruturais típicas, inexistência de danos nas pás da turbina e incompatibilidade da água visualizada com alagamento.

5.

A perícia conclui que o defeito decorre de falha no sistema de vedação do óleo do turboalimentador, caracterizando vício intrínseco do produto e diagnóstico equivocado da concessionária ao atribuir o dano a alagamento.

6.

Comprovado o vício do produto, aplica-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A seguradora integra a cadeia de consumo e, ao negar cobertura após diagnóstico da concessionária e deixar o consumidor sem solução adequada, assume o risco do empreendimento e responde solidariamente pelos danos, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

8.

A prova técnica e a jurisprudência do STJ e deste TJPA confirmam a responsabilidade solidária das rés e a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A discordância com o laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera suficiente a prova técnica produzida.

2.

A perícia que afasta alagamento e identifica falha mecânica intrínseca caracteriza vício do produto e impõe responsabilidade do fornecedor.

3.

Concessionária e seguradora que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de defeito em veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18; 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.703.445/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.849.074/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.251.260/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.06.2023; TJPA, AC nº 0000427-46.2005.8.14.0037, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11.08.2020; TJPA, AC nº 0003468-96.2015.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.04.2025; TJPA, AC nº 0001752-29.2018.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.08.2024; TJRJ, Apelação nº 0004104-15.2016.8.19.0052, Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recursos de apelação
interpostos por
RAVIERA MOTORS RMJR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença proferida
pelo então Juiz de Direito

Álvaro José Norat de Vasconcelos
, titular da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada
por
A & S ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

Narra a autora que adquiriu junto à corré RAVIERA MOTORS RMJR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. o veículo Jaguar F-Pace Prestige 2.0 16V Aut., ano 2019, tendo igualmente contratado seguro automotivo com a corré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Sustenta que, após a realização de revisão periódica, o automóvel passou a apresentar falhas no motor, sendo inicialmente atribuído pela concessionária o problema à suposta entrada de água no sistema, o que motivou o acionamento da seguradora. Aduz, contudo, que a cobertura securitária foi recusada sob o fundamento de inexistência de sinistro coberto, ao passo que a concessionária igualmente não reconheceu a existência de vício do produto ou falha na prestação do serviço, circunstância que a teria compelido a suportar diretamente os custos do reparo do motor. Em razão disso, ajuizou a presente demanda buscando o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados com a substituição de peças e a execução do serviço mecânico, imputando às rés responsabilidade solidária pelos danos experimentados.

A decisão recorrida lançada ao id 24493340 julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 136.097,05 (cento e trinta e seis mil e noventa e sete reais e cinco centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros e correção monetária a partir da data da última negativa administrativa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Consta, ainda, que foram opostos embargos de declaração pela corré RAVIERA MOTORS RMJR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., os quais não foram acolhidos, mantendo-se integralmente os termos da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante RAVIERA MOTORS RMJR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., id 24493353, sustenta, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação das impugnações apresentadas ao laudo pericial e da ausência de esclarecimentos complementares do expert; (ii) o dano teria decorrido da utilização do veículo em área alagada, configurando culpa exclusiva da autora; (iii) inexistiria vício do produto ou falha na prestação do serviço pela concessionária; e (iv) requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, id 24493342, alega, em síntese, que (i) não integra a cadeia de fornecimento responsável pelo vício do produto; (ii) o laudo pericial judicial teria atribuído a causa do defeito exclusivamente à concessionária; (iii) o evento descrito nos autos não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas na apólice securitária; e (iv) pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar sua condenação solidária.

Contrarrazões apresentadas por A & S ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ao id 24493360, nas quais sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser mantida integralmente; (ii) restou configurada a responsabilidade solidária das rés à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o laudo pericial judicial confirmou que o defeito decorreu de falha mecânica do veículo, afastando a tese de alagamento; (iv) inexistiu cerceamento de defesa; e (v) requer o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos, porquanto tempestivos, devidamente preparados e subscritos por procuradores habilitados.

Ambos os recursos impugnam os mesmos fundamentos da sentença, especialmente quanto à causa do defeito do veículo e à responsabilidade solidária das rés, razão pela qual passo ao exame conjunto de suas razões.

2. Da preliminar

A apelante Raviera Motors suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem não teria apreciado sua manifestação na qual questionava o laudo pericial e requeria esclarecimentos complementares do expert. A alegação, todavia, não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que foi determinada a realização de prova pericial mecânica, tendo sido apresentado laudo técnico judicial (ID 24493330), elaborado por engenheiro nomeado pelo juízo, o qual procedeu à análise minuciosa do motor, das peças internas, da documentação técnica e das teses sustentadas pelas partes. Após a juntada do laudo, ambas as partes foram regularmente intimadas para manifestação, assegurando-se o pleno contraditório. O magistrado de origem, considerando suficientes os elementos técnicos produzidos, proferiu sentença com base no conjunto probatório constante dos autos.

Pois bem, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a simples discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não configura cerceamento de defesa, tampouco impõe a realização de nova perícia ou a complementação da prova técnica quando o julgador reputa suficientes os elementos já produzidos. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO -
INSURGÊNCIA LAUDO PERICIAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE MÁCULA - VÍCIO NÃO CONSTATADO
-
NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE
. - A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial não configura cerceamento de defesa - A rejeição do pedido de realização de nova perícia é medida que se impõe, porquanto o laudo pericial foi elaborado por perito imparcial e qualificado, sem qualquer mácula -
A simples discordância da parte em relação ao resultado do laudo pericial
homologado pelo juiz
, não configura cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 10000221352008001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 13/10/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022). Grifei.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução." (STJ — AgInt no REsp 1768536/TO — Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES — 1ª Turma — julgado em 19/08/2024 — DJe 23/08/2024)

Com efeito, sendo o magistrado o destinatário das provas e competindo-lhe apreciá-las segundo o princípio do livre convencimento motivado, a mera discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não configura cerceamento de defesa.

Desse modo, inexistindo demonstração de vício na prova técnica produzida, impõe-se a rejeição da preliminar.

3. Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal limita-se à apuração da causa dos danos verificados no motor do veículo JAGUAR F-PACE PRESTIGE 2.0 16V AUT., de propriedade da autora, especificamente se decorrentes de alagamento, como sustentam as rés, ou de falha mecânica preexistente, bem como à análise da responsabilidade solidária das demandadas integrantes da cadeia de fornecimento.

A sentença recorrida, proferida pelo então Juiz de Direito Álvaro José Norat de Vasconcelos, reconheceu que a prova técnica demonstrou que o dano não decorreu de alagamento, mas de falha mecânica, impondo a responsabilidade solidária das rés ao pagamento da quantia de R$ 136.097,05 (cento e trinta e seis mil e noventa e sete reais e cinco centavos), a título de danos materiais.

O conjunto probatório confirma essa conclusão. O laudo pericial judicial de ID 24493330, elaborado após vistoria técnica do veículo, análise dos componentes do motor e exame das teses apresentadas pelas partes, concluiu que a controvérsia consistia em verificar se os danos decorreram de entrada de água no motor ou de falha mecânica no sistema de turboalimentação.

Após a inspeção física, o perito registrou que bielas, pistões e bloco do motor não apresentavam empenamento, trincas ou deformações estruturais típicas de calço hidráulico, afastando a hipótese de dano por alagamento. Constatou, ainda, a inexistência de indícios técnicos de entrada de água no motor. Esclareceu que, considerando a rotação aproximada de 130 mil rpm da turbina, a ingestão de água provocaria danos nas pás, o que não foi verificado. Também consignou que a água visualizada no interior do bloco, em vídeo apresentado pela concessionária, não apresentava sujidades compatíveis com alagamento.

Diante desses elementos, o perito concluiu que o defeito teve origem no sistema de vedação do óleo do turboalimentador, caracterizando vício intrínseco do produto. À luz da norma ABNT NBR 5462, registrou inexistirem sinais de calço hidráulico, apontando que a falha decorreu exclusivamente do sistema de vedação da turbina. Identificou, ainda, que a Raviera Motors apresentou diagnóstico tecnicamente equivocado ao atribuir o dano a alagamento, quando a causa era falha mecânica, o que contribuiu para a indisponibilidade do veículo e para a necessidade de substituição do motor, com prejuízo à autora.

Assim, a prova técnica judicial, consubstanciada no laudo pericial, afastou a tese de alagamento e demonstrou que o dano decorreu de vício mecânico, razão pela qual se mostra correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das rés.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, comprovado o vício do produto, a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A jurisprudência do STJ, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no art. 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária.” (STJ — AgInt no AREsp 1703445/MG — Rel. Min. Raul Araújo — 4ª Turma — julgado em 08/02/2021 — DJe 23/02/2021)

No tocante à responsabilidade da seguradora Porto Seguro
, sustenta a apelante que, tendo o laudo pericial reconhecido a existência de vício mecânico, sua responsabilidade deveria ser afastada. Todavia, a manutenção da condenação solidária impõe-se diante da dinâmica da cadeia de consumo e da teoria do risco do empreendimento. O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento que concorram para o dano ao consumidor. Nesse sentido, também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço.” (STJ — AgInt no AREsp 1849074/RJ — Rel. Min. Raul Araújo — 4ª Turma — julgado em 16/08/2021 — DJe 16/09/2021).

No caso concreto, a seguradora não atuou como mera espectadora. Foi acionada para cobertura de sinistro por alagamento, conforme diagnóstico emitido pela própria concessionária autorizada. Ao negar a cobertura sob o argumento de defeito mecânico, instaurou-se impasse que deixou o consumidor, parte vulnerável da relação, sem solução adequada, compelindo-o a arcar com o custo do reparo de veículo recém-adquirido. Ao comercializar apólices para veículos de elevado valor, a seguradora assume os riscos inerentes a divergências técnicas entre concessionária e avaliação securitária, não podendo transferir ao consumidor o ônus dessa controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da seguradora que integra a cadeia de consumo, conforme o seguinte precedente:

“CIVIL. SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A seguradora responde solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina credenciada.” (STJ — AgInt no AREsp 2251260/RJ — Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira — 4ª Turma — julgado em 19/06/2023 — DJe 22/06/2023)

Eventual direito de regresso da seguradora contra a concessionária ou fabricante, diante da conclusão pericial de vício mecânico, deve ser exercido em ação própria, não servindo para afastar a responsabilidade solidária perante o consumidor. Este não pode suportar as consequências da divergência entre a concessionária, que atribuiu o dano a sinistro, e a seguradora, que o imputou a falha mecânica. Perante o consumidor, ambas deixaram de solucionar o problema de forma adequada e tempestiva, justificando a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na sentença.

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Pará, a jurisprudência também reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS.
DEMORA DE CONSERTO DE VEÍCULO. SEGURO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA EMPRESA SEGURADORA DENUNCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA PELA DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO. CADEIA DE CONSUMO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7ª DO CDC/90
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ABATENDO AS DESPESAS QUE O AUTOR TERIA COM O VEÍCULO, SE ESTIVESSE DE POSSE DO MESMO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DENUNCIADA E PROVIDO EM PARTE. REFORMA DA SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o Juiz a Quo condenou a seguradora, considerando que ‘ A denunciada HDI SEGUROS tem a responsabilidade de indenizar o requerido a titulo de DANOS MATERIAIS, o montante de ate R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não tendo, portanto, previsão de DANOS MORAIS no contrato de apólice. Determinou ainda, em embargos de declaração, que o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da data do evento danoso, e juros de mora de 1% a partir da última citação.

II
– RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: É responsável a empresa seguradora pela a demora injustificada no conserto de veículo. Cadeia de consumo
. Precedentes jurisprudenciais.

III -ABATIMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO: Impossível a reforma do quantum indenizatório fixado em piso, para abatimento das taxas de manutenção do veículo que abateriam o lucro do autor caso estivesse com o automóvel. Matéria não referida pelo apelante durante a instrução processual. Inovação recursal. Impossibilidade.

IV – JUROS MORATÓRIOS: Não há incidência de juros moratórios em contrato de apólice quando o dano indenizado é tão somente material. De outra forma, o indenizado não fora aquele que pactuou o seguro, não podendo se considerar em mora a seguradora pelo dano material ocorrido.

V- Recurso conhecido e Provido em parte, reformando a sentença de piso, tão somente para afastar os juros moratórios da condenação aplicada ao recorrente. Sentença mantida nos demais aspectos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000427-46.2005.8.14.0037 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-08-11). Grifei.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO
. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcos Antonio Bernardo de Couto em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a Ré ao pagamento de R$ 57.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios e custas processuais. A recorrente alegou ilegitimidade passiva ad causam, inexistência de defeito no produto e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Hyundai Motor Montadora de Automóveis Ltda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve defeito no produto e nexo de causalidade entre o defeito e o acidente automobilístico; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), de modo que a montadora responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo que não tenha realizado diretamente a montagem do veículo.

2.

O laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves comprova que o acidente decorreu de defeito no veículo, consubstanciado no rompimento do parafuso da bandeja da suspensão traseira, reforçado pela baixa quilometragem e ausência de manutenção negligente, o que caracteriza defeito de fabricação e gera responsabilidade objetiva.

3.

O acidente automotivo resultante do defeito extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável; contudo, o valor fixado na sentença revela-se excessivo, impondo-se a redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fabricante e os demais integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

2.

Comprovado o defeito de fabricação e o nexo causal entre o defeito e o dano, configura-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

3.

O acidente automobilístico causado por vício oculto em veículo novo gera dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003468-96.2015.8.14.0028 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-29). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Tratando-se de relação de consumo, respondem solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício
. Incabível a denunciação à lide, na medida em que é facultado a parte ajuizar a ação contra qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços Precedentes. Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Denunciação da Lide. Rejeitadas. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001752-29.2018.8.14.0028 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-08-27). Grifei.

Por fim, em situação semelhante, outros tribunais têm mantido a responsabilidade do fornecedor quando a perícia afasta a hipótese de alagamento.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ALAGAMENTO. PERÍCIA AFASTA
.
Danos não causados por entrada de água. Responsabilidade do fornecedor mantida
.” (TJRJ — Apelação 0004104-15.2016.8.19.0052 — Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes — julgado em 26/10/2023 — publicado em 07/11/2023). Grifei.

No caso dos autos, a prova técnica afastou a alegação de alagamento e reconheceu que o dano decorreu de vício mecânico, circunstância que atrai a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

Com isso, mostra-se, portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade das rés e assegurar a reparação integral do prejuízo suportado pela consumidora.

4. Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026